Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A versão do réu de que o celular foi clonado, além de pouco verossímil, carece de comprovação nos autos. Ressalte-se que, nos termos do art. 156, do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
3. Restando comprovado que o réu proferiu ameaças de matar a sua companheira, ainda que por intermédio de pessoa interposta, a conduta se amolda à figura típica do art. 147, do Código Penal, especialmente porque demonstrado o fundado temor da vítima, ao tomar conhecimento da promessa de mal injusto.
4. Na segunda fase, a elevação da pena-base deve se dar no patamar de 1/6 (um sexto). Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.